Tribunal: TJSP
Processo: 1016443-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Indicação de condutor infrator. Infração cometida por terceiro. Natureza administrativa do prazo definido no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. Inafastabilidade da jurisdição. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Declaração de responsabilidade do verdadeiro condutor infrator com firma reconhecida.
Sentença denegatória reformada.

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Indicação de condutor infrator. Infração cometida por terceiro. Natureza administrativa do prazo definido no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. Inafastabilidade da jurisdição. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Declaração de responsabilidade do verdadeiro condutor infrator com firma reconhecida.
Sentença denegatória reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016443-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSÂNGELA
SALGE BORDIN, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, DIRETOR DE
HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO
DE SÃO PAULO (DETRAN-SP) e DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO
DO SISTEMA VIÁRIO. (DSV).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-83.2019.8.26.0053 -Voto no 12391.
2
Voto n. 12.391
Apelação n. 1016443-83.2019.8.26.0053
Apelante: Rosângela Salge Bordin
Apelados: Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo e outro
Origem: 5a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São
Paulo
MM. Juiz: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Indicação de
condutor infrator. Infração cometida por terceiro. Natureza
administrativa do prazo definido no art. 257, § 7o, do Código
de
Trânsito Brasileiro. Inafastabilidade da jurisdição.
Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Declaração
de responsabilidade do verdadeiro condutor infrator com
firma reconhecida.
Sentença denegatória reformada. Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Rosângela Salge Bordin em face de ato do Diretor de Habilitação do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo e do Diretor do
Departamento de Operação do Sistema Viário, via do qual requer a anulação
da penalidade de cassação do seu direito de dirigir, referente ao Processo
Administrativo n. 58586/2017.
A r. sentença a fls. 110/112 denegou a ordem, com a
seguinte fundamentação:
(...)
Ocorre que, conforme aduzido pelo DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, não há qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-83.2019.8.26.0053 -Voto no 12391.
3
recurso administrativo pendente de julgamento, tendo sido o autor
devidamente notificado acerca dos procedimentos administrativos
instaurados em seu desfavor.
Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio
da ampla defesa, e nem em cumprimento de penalidade antes do
julgamento do último recurso interposto, pois o procedimento
administrativo garantiu a sua defesa, sendo que não houve recurso
administrativo interposto, não havendo direito a ser defendido no
presente feito.
Por fim, conforme demonstrado pela documentação trazida
pelo autor junto à inicial e pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV em suas
informações, a indicação de condutor feita pelo autor quando da
notificação da autuação não foi aceita pela impetrada por
ausência do cumprimento de requisito essencial para tanto, qual
seja: a assinatura do proprietário do veículo, o que resta
adequadamente demonstrado na documentação de fls. 25/26,
trazida aos autos pela impetrante.
Conceder a alteração extemporânea do sujeito passivo da
autuação como desejado pelo impetrante, feriria o principal
constitucional da igualdade, vez que daria ao autor privilégio ao
indicar condutor fora do prazo legal, em detrimento dos demais
administrado que cumpriram com suas obrigações dentro do lapso
que lhes foi atribuído.
Apela a impetrante, com razões a fls. 131/148,
sustentando, em síntese, que apresentou tempestivamente a indicação de
condutor, porém, por erro da Administração, ela não foi cadastrada pelo
Departamento de Operação do Sistema Viário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e comporta provimento.
A apelante pleiteia a anulação da penalidade de cassação
do seu direito de dirigir, referente ao Processo Administrativo n. 58586/2017,
tendo em vista a indicação do real condutor infrator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-83.2019.8.26.0053 -Voto no 12391.
4
No caso dos autos, a apelante comprovou que enviou a
indicação de condutor tempestivamente (fls. 27/28). Contudo, por motivo que
se desconhece, a indicação nem sequer foi cadastrada pelo Departamento de
Operação do Sistema Viário, o que justificou a instauração do processo
administrativo de cassação do direito de dirigir pelo Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo.
Ainda que assim não fosse, não obstante a perda do prazo
do art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, para a indicação do
condutor, a declaração elaborada pelo verdadeiro condutor infrator, com
firma reconhecida e informação do número de sua CNH (fls. 24), não
impugnada especificamente, não pode passar despercebida no âmbito judicial.
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de
que o decurso do prazo disposto no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito
Brasileiro, produz efeitos somente na seara administrativa, não impedindo a
discussão na esfera judicial, pois se trata de direito fundamental garantido
pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE
ATIVA DA AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE
CONDICIONADA À ABERTURA DA INSTÂNCIA ESPECIAL
POR OUTROS ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO
QUE REQUER ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 280 DO STF, POR ANALOGIA. NÃO-INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 284 DO STF, TAMBÉM POR ANALOGIA.
TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA
AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257,
§ 7o, DO CTB. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE DE ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL,
DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
DO
CONDUTOR.
INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-83.2019.8.26.0053 -Voto no 12391.
5
(...)
9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, § 7o,
do CTB - que determina que "[n]ão sendo imediata a identificação
do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo,
após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em
que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será
considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que a
preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca
incessante pela verdade material no âmbito administrativo e
compatibilizá-la
com
a
necessidade
de
andamento
dos
procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública - no
caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito.
11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de
demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento
da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo
para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração
ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República
vigente.
12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou
que "a declaração de fl. 45 comprova a ausência de
responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por
meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente,
de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e
requer a transferência de pontuação à sua CNH" (fl. 306).
13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é
suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e,
conseqüentemente, de responsabilidade) criada na esfera
administrativa.
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não
provido. (REsp n. 765.970/RS, Relator Eminente Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/09/2009)
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO
QUE DISPÕE O ART. 257, § 7o, DO CTB. PRECLUSÃO
TEMPORAL
ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE
DE
ANDAMENTO
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR
NÃO
ERA
O
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE
DO CONTROLE JURISDICIONAL.
1. Em relação à malversação do art. 257, § 7o, do CTB - que
determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o
proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a
notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que
dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-83.2019.8.26.0053 -Voto no 12391.
6
considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que a
preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
2. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é
suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e,
conseqüentemente,
de
responsabilidade)
criada
na
esfera
administrativa.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.370.626/DF,
Relator Eminente Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, j. 12/04/2011)
No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA CNH MULTA DE TRÂNSITO -
TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO ENTRE PRONTUÁRIOS -
INDICAÇÃO DE CONDUTOR INTEMPESTIVAMENTE Prazo
definido no artigo 257, § 7o do Código de Trânsito Brasileiro é de
natureza administrativa e não impede a assunção de
responsabilidade pelo cometimento das infrações Provas nos
autos demonstram suficientemente não ter a autora transgredido
regras de trânsito Declaração de responsabilidade válida e apta,
em consonância com demais elementos de convicção, a apontar a
verdade dos fatos e afastar a presunção jurídica de autoria
originada na esfera administrativa Inafastabilidade da jurisdição
- Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença que
concedeu a ordem mantida. Reexame necessário e recurso do
DETRAN não providos. (Apelação/Remessa Necessária n.
1014336-79.2015.8.26.0482, Relator Desembargador Leonel Costa,
8a Câmara de Direito Público, j. 07/02/2017)
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IPVA
AUTUAÇÃO DE VEÍCULO ANTERIORMENTE VENDIDO

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO
DETRAN E DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DO AUTOR -
PRETENSÃO À DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA INDICAR O
CONDUTOR
E
À
TRANSFERÊNCIA
DE
PONTOS.
POSSIBILIDADE. A presunção de propriedade gerada pelos
registros do DETRAN é relativa, podendo ser elidida pela
existência de outras provas. Declaração subscrita e firmada pelo
condutor, adquirente do veículo, assumindo a autoria da infração e
penalidades impostas. O prazo fixado no artigo 257, § 7o, do CTB,
tem caráter meramente administrativo. Demonstração cabal, no
Judiciário, de que o proprietário não foi responsável pela infração,
por via da declaração juntada. Precedentes do STJ. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-83.2019.8.26.0053 -Voto no 12391.
7
comprovação, de forma incontroversa, do envio das notificações
ao autor, nos termos do artigo 373, II, do novo CPC. Sentença
reformada para julgar procedente a ação, ficando invertidos os
ônus da sucumbência. Recurso provido. (Apelação n. 1015835-
96.2015.8.26.0224, Relator Desembargador Marcelo Semer, 10a
Câmara de Direito Público, j. 25/07/2016)
OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO
DECORRENTE DE IMPOSIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO,
PELO D.E.R., EM DETRIMENTO DA AUTORA DECURSO DO
PRAZO
DE
INDICAÇÃO
DO
CONDUTOR-INFRATOR
DISPOSTO NO ART. 257, §7o, CTB FUNDANDO NA
DISPARIDADE DE ENDEREÇOS CONSTANTES DE SEU
PRONTUÁRIO DE CONDUTOR E RENACH, RELACIONADO
AO REGISTRO DO VEÍCULO, ESPECIALMENTE MUNICÍPIOS
DIFERENTES
HIPÓTESE EM QUE, NÃO OBSTANTE O
DECURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA
NORMA
DE
REGÊNCIA,
EXTRAI-SE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO COMPROVAÇÃO DE QUE AS INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO
QUESTIONADAS
FORAM
COMETIDAS
POR
TERCEIROS MEDIANTE DECLARAÇÃO EXPRESSA E COM
FIRMA
RECONHECIDA,
AS
QUAIS
NÃO
FORAM
IMPUGNADAS PELO RÉU PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO
PODE SER DESPREZADA EM FRANCO PRESTÍGIO AO
PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL PROCESSUAL E
DO
DIREITO
FUNDAMENTAL
ASSEGURADO
PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO ADMINISTRATO NO ART. 5o
XXXV
RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação n. 0060400-
98.2012.8.26.0053, Relator Desembargador Ferraz de Arruda, 13a
Câmara de Direito Público, j. 20/04/2016)
Pelo exposto, em respeito ao princípio da busca da
verdade real que norteia as diretrizes e os princípios probatórios, de rigor
concluir que a apelante não cometeu a infração de trânsito em questão,
motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido de anulação da penalidade de
cassação do seu direito de dirigir.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para conceder a ordem e anular a penalidade de cassação do direito
de dirigir da apelante, referente ao Processo Administrativo n. 58586/2017.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-83.2019.8.26.0053 -Voto no 12391.
8
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora